Tribunal: TJES
Processo: 5001261-69.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001261-69.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE ALVES POLICARPO
RECORRIDO: GABRIEL FRONTINO DE NADAI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001261-69.2021.8.08.0004

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

FELIPE ALVES POLICARPO

RECORRIDO: GABRIEL FRONTINO DE NADAI

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE ANCHIETA – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por FELIPE ALVES POLICARPO, contra sentença proferida em id 4663570, que julgou a ação parcialmente procedente, bem como, julgou improcedente o pedido contraposto, nos seguintes termos:

“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto e PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR
a rescisão da compra e venda do aparelho celular IPHONE 11 64GB BLACK e, por consequência, com a finalidade de as partes voltarem ao
status a quo
, DETERMINAR à parte autora encaminhar/devolver o celular à parte requerida (pessoalmente, pelos Correios, transportadora etc.) no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser fixada multa cominatória pelo descumprimento (art. 537 do CPC/15)’

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) a condenação do recorrido ao pagamento de danos materiais, acrescido de juros e correção monetária ou, subsidiariamente, a devolução do celular objeto da lide, nas condições como foi entregue ao recorrido; e, ainda, reparação por danos morais.

Interpostos embargos declaratórios, foram esses julgados improcedentes (id 4663579)

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUI
DADE DA JUSTIÇA
.

O recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, juntando aos autos declaração de hipossuficiência econômica.

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após análise detida das alegações das partes e dos elementos de prova trazidos aos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente,
devendo a sentença recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

O juiz sentenciante, com razão, aplicando o art. 6º da Lei 9.099/95, adotou a decisão mais justa e equânime para o caso concreto, atendendo, portanto, aos fins sociais da lei e as exigências do bem comum. Reconheceu, então, a resolução do contrato de compra e venda outrora pactuado, determinando o retorno das partes litigantes ao
status quo ante
. Assim, tendo em vista que o pagamento do aparelho celular já tinha sido cancelado, determinou que o requerente/recorrido o devolvesse à parte requerida/recorrente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de fixação de multa cominatória.

Veja-se a fundamentação da sentença:

[...] entendo, pois, muito embora a parte autora alegue que após a compra do telefone celular da parte requerida, verificou não possuir ele as mesmas características informadas em seu anúncio, vejo que, ao contrário da alegação autoral de negativa de solução do problema, a parte requerida se desincumbiu-se de seu ônus probatório (art. 373, II dpo CPC/15) demonstrando, por meio de conversas de aplicativos de mensagem não impugnadas pela parte requerente, que aceitou o desfazimento do negócio jurídico com o estorno do valor do produto e a sua respectiva devolução.

Todavia, vejo que a própria parte autora criou embaraços à solução adequada do conflito, pois, mesmo tendo marcado dia e horário para que as partes procedessem com o desfazimento, o autor não compareceu e, mesmo questionado, disse apenas que não pode comparecer.

Pelas conversas, vejo que a parte requerida a todo momento buscou resolver e dar solução ao conflito e, por isso, não entendo que tenha agido com a indiferença alegada na petição inicial.

Se não bastante isso, a parte autora solicitou o cancelamento do pagamento ao seu cartão de crédito, informando ao cartão que não reconhecia a compra, o que claramente não correspondia a situação.

De todo modo, feito isso (cancelamento do pagamento) e visualizando a solução da questão, verifico que as partes poderiam simplesmente ter acordado a forma de devolução do produto ao requerido, pois se já não existia mais valor a ser restituído a essa altura do campeonato, bastava, a meu ver, para as partes voltarem aos status a quo que a parte autora devolvesse ou enviasse o produto ao requerido, mas nenhuma das partes chegou a essa simples solução.

Se por um lado, não prospera o pedido de restituição do valor realizado pela parte autora – já que cancelou o pagamento do cartão de crédito –, também não merece acolhimento o pedido contraposto de condenação da parte autora ao pagamento do valor do celular, tendo em vista que extraio das mensagens de whatsapp que a parte requerida concordou com o desfazimento do negócio, e, sendo assim, não faz sentido a condenação da parte autora.

No tocante à pretendida [sic] de ambas as partes na reparação por danos morais, entendo que inexiste dano moral a ser reparado no caso dos autos, tendo em vista que, como já dito, ambas as partes deixaram de atuar adequadamente na solução do conflito, ou seja, nada fizeram no sentido de minorar ou mitigar as suas próprias perdas (duty to mitigate the loss).

Perfilho-me integralmente, portanto, ao entendimento posto na sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor
ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)